Tribunal: STM
Processo: 7000257-15.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. ART. 654 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
CRIME DO ART. 210 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PREENCHIMENTO INTEGRAL DOS REQUISITOS
LEGAIS. ARTIGOS 651 E 652 DO CPPM. NÃO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA REABILITAÇÃO CONCEDIDA.
I - Decisão recorrida de ofício por força do disposto no art. 654 do CPPM. Constatação pelo Juízo a quo do
cumprimento de todos os requisitos subjetivos e objetivos para a reabilitação, previstos no art. 651 e no
art. 652, ambos do CPM.
II - Reexame confirmatório do entendimento alcançado em 1º Grau: no prazo fixado pela lei, o Reabilitando
manteve domicílio neste país, bom comportamento em todas as searas, não foi, nem sequer é processado
em seu domicílio, assim como inexiste dano a ser reparado.
III - Recurso de Ofício desacolhido e mantido o Decisum originário. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000257-15.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 9ª CJM
RECORRIDO: GUILHERME SILVEIRA DE MORAES
ADVOGADO: JHONNY ITACARAMBI DA SILVA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Ofício para manter,
por seus próprios fundamentos, a Decisão do Juízo a quo que reconheceu o
direito à reabilitação ao Subtenente GUILHERME SILVEIRA DE MORAES, nos
termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216151730c
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

RECURSO DE OFÍCIO 7000257-15.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 9ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.
RECORRIDO: DECISÃO DO MM. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR
RECORRIDO: DA AUDITORIA DA 9ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.
ADVOGADO: Dr. JHONNY ITACARAMBI DA SILVA.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. ART. 654 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). CRIME DO ART. 210 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). PREENCHIMENTO INTEGRAL DOS REQUISITOS
LEGAIS. ARTIGOS 651 E 652 DO CPPM. NÃO PROVIMENTO.
MANUTENÇÃO DA REABILITAÇÃO CONCEDIDA.
I − Decisão recorrida de ofício por força do disposto no art. 654 do
CPPM. Constatação pelo Juízo a quo do cumprimento de todos os
requisitos subjetivos e objetivos para a reabilitação, previstos no art.
651 e no art. 652, ambos do CPM.
II − Reexame confirmatório do entendimento alcançado em 1º Grau:
no prazo fixado pela lei, o Reabilitando manteve domicílio neste país,
bom comportamento em todas as searas, não foi, nem sequer é
processado em seu domicílio, assim como inexiste dano a ser
reparado.
III − Recurso de Ofício desacolhido e mantido o Decisum originário.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e desprover o Recurso de Ofício interposto contra a
Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 9ª Circunscrição
Judiciária Militar que reconheceu o direito da reabilitação ao Subtenente do Exército
Guilherme Silveira de Moraes.
Brasília-DF, 25 de junho de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216151730c

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Ofício interposto pelo ilustre Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar atuante na Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), com base no art. 654
do Código de Processo Penal Militar, em face da Decisão que concedeu o benefício da
reabilitação ao Subtenente do Exército Guilherme Silveira de Moraes com fulcro no art. 135 e
no art. 651, ambos do CPPM.

Na Petição Inicial, o Requerente relata que foi condenado à pena de 2 meses de detenção
como incurso no art. 210, caput, do Código Penal Militar - lesão culposa, com o direito de
recorrer em liberdade e com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 anos.

Em 21.11.2005, foi proferida Decisão extintiva da punibilidade pelo cumprimento da pena.
Acostou em anexo os documentos que entendeu serem cabíveis. Assim, requereu a sua
reabilitação criminal.

Após manifestação favorável do Parquet de origem, o Juízo a quo declarou Guilherme Silveira
de Moraes reabilitado, uma vez satisfeitas as condições legais. Os autos, então, foram
remetidos a esta Corte Castrense por exigência legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo insigne Subprocurador-Geral
Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho, opinou pelo conhecimento do Recurso, e, no mérito,
pronunciou-se pelo seu desprovimento e pela manutenção in totum da Decisão recorrida por
considerar o Condenado reabilitado.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216151730c

VOTO

O Recurso cumpre com os requisitos do art. 654 do CPPM, motivo pelo qual deve
ser conhecido.
No mérito, o instituto da reabilitação demanda a satisfação dos seguintes
critérios:
a) ser requerida somente após o decurso de 5 anos da extinção da
pena, do término da sua execução ou do fim do prazo de sursis ou
livramento condicional concedido − art. 651, caput, CPPM;
b) que o condenado tenha mantido, durante o prazo acima, domicílio
neste país − art. 651, caput, CPPM;
c) que, documentalmente, esteja provado que não responde e não
tenha respondido a processo durante o prazo referido onde tenha
residido;
d) que, documentalmente, ateste os lugares em que haja residido e
que neles tenha mantido bom comportamento público e privado
durante o prazo citado;
e) que, documentalmente, ateste seu bom comportamento nos locais
em que trabalhou; e
f) que prove ter ressarcido o dano causado ou a absoluta
impossibilidade de o fazer.
Conforme Sentença acostada, o Requerente foi condenado em 8.8.2005 à pena
definitiva de 2 meses de detenção como incurso no art. 210, caput, do CPM, com
o direito de apelar em liberdade e com a concessão de sursis pelo prazo de 2
anos, mediante observância das condições legais. Em 21.11.2005 foi declarada
extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.
Consta dos autos que, a partir de dezembro de 2014 o Requerente passou a
servir no 58º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado em Aragarças-GO, e,
desde então, já obteve diversas referências elogiosas dos seus superiores e o
seu comportamento é classificado como "ÓTIMO", sem que exista episódio
desabonador à sua conduta.
Anteriormente, residiu em Cuiabá-MT, onde desempenhou as suas atribuições no
44º Batalhão de Infantaria Motorizado até o advento de sua transferência para a
nova localidade por necessidade do serviço.
Aos demais documentos, o Poder Judiciário do Estado de Goiás e do Mato Grosso,
em 1º e 2º grau, certificaram não constar processos criminais ou civis em trâmite
ou que tenham tramitado em que o Requerente haja figurado. Esta Justiça Militar
e a Justiça Federal da 1ª Região emitiram iguais certidões, além disso a Polícia
Federal e as Polícias Civis mato-grossense e goiana atestaram inexistir decisões
condenatórias transitadas em julgado, ou antecedentes criminais contra o
Peticionante.
Por fim, como muito bem consignado pelo Magistrado a quo, o crime outrora
cometido não importou em dano a ser reparado no caso em apreço.
Assim, pode-se afirmar que o Requerente nos 5 anos posteriores ao

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 11:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216151730c
cumprimento da pena (de 21.11.2005 a 20.11.2010) manteve domicílio neste
país; que não responde, nem respondeu a processo civil ou criminal onde residiu;
que manteve boa conduta em público, privadamente e onde trabalhou; e que
não houve dano a ser reparado pela prática criminosa.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e o não provimento do Recurso de
Ofício para manter, por seus próprios fundamentos, a Decisão do Juízo a quo que
reconheceu o direito à reabilitação ao Subtenente Guilherme Silveira de Moraes.